Tribunal: TCU
Processo: 027.199/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9172/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.199/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eber Oliveira Christofori (XXX.811.827-XX); Emerson Ferreira da Rosa (XXX.402.630-XX); Esther Dias de Oliveira (XXX.215.177-XX); Fernando Ruck de Candia (XXX.028.410-XX); Gabriel de Souza Santos (XXX.534.207-XX); Jeanne dos Santos Nascimento (XXX.769.867-XX); Joao Pedro Vandelli Carvalho Rocha (XXX.432.477-XX); Joao Vitor Silva Sales (XXX.340.334-XX); Pedro Henrique Miranda Grama (XXX.912.404-XX); Rodrigo Machado Tavares (XXX.225.900-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.